Tribunal: TJMT
Processo: 8014004-77.2016.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LAERCIO JORGE PEREIRA LEITE - CPF: 630.250.001-04 (RECORRIDO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A COISA JULGADA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ACORDO CELEBRADO E HOMOLOGADO EM OUTRA DEMANDA. MESMA UNIDADE CONSUMIDORA. COISA JULGADA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Cuida-se de ação indenizatória em que o Autor pleiteia indenização por danos morais aduzindo falha na prestação de serviço pela Recorrente na unidade consumidora UC 6/2073997-5.

2. foi proferida sentença de procedência em que reconheceu a falha na prestação de serviço e a condenação da Recorrente ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Em consulta ao Sistema PROJUDI foi possível verificar que houve acordo celebrado entre as partes referente a mesma unidade consumidora nos autos 8013984-86.2016.811.0028, em que ficou acordado que a empresa Requerente pagaria a indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), ficando encerrada qualquer pretensão de qualquer natureza quanto ao fato
.

2. Com efeito, nos autos
8013984-86.2016.811.0028
que já consta com sentença transitada em julgado, que homologou acordo firmado entre o Recorrente e o Recorrido sobre os mesmos fatos tratados nestes autos
.

3.

Portanto, impõe-se a extinção da ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, pois, o pedido da demanda atual já foi objeto de decisão judicial, em outra ação, configurando a coisa julgada.

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5. Sentença desconstituída.

6. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido LAERCIO JORGE PEREIRA LEITE postula reparação por danos morais, em razão da falha na prestação de serviço de energia elétrica pela Recorrente.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de procedência com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S/A,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, ante a ocorrência da coisa julgada.

A parte recorrida devidamente intimada não apresentou contrarrazões (ID. 26685522).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020